Tribunal: TJDFT
Processo: 0741571-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. CUMULAÇÃO. DIFERENTES NORMAS. POSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter comutação de pena com base no Decreto Presidencial n° 9.246/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se restam preenchidos os requisitos previstos na norma presidencial para concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência recente desta Corte, afigura-se possível nova comutação de pena, com base no Decreto n° 11.846/2023, independentemente de concessão anterior do mesmo benefício.
4. A comutação de pena com base no Decreto n° 9.246/2017 dependia, para os casos de reincidência, do cumprimento em 25/12/2017 de 1/3 (um terço) da pena imposta, conforme previsão do art. 7°, inc. I, “b”, requisito objetivo que, no caso dos autos, não foi satisfeito pelo ora agravante, a tornar-se inviável a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.